Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. No caso, além da devolução das correspondências postais sob o mesmo motivo, a diligencia foi renovada através Oficial de Justiça, quem certificou seu comparecimento no local e não conseguiu citar o réu, em razão de mudança de domicílio. Informação prestada pelo síndico. Para infirmar a fé pública da certidão lançada no mandado seria necessário a apresentação de prova hábil e inconteste de que, no período das diligências, de fato residia no endereço.
- Esgotados todos os meios disponíveis para localização do demandado e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital.
- Nas ações com pedido condenatório, os honorários serão fixados sobre a condenação, na esteira do §2o do art. 85 do CPC.
- Em atenção à nova norma processual, foi ponderado o trabalho do causídico, sua atuação técnico-jurídica, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa, revelando-se justa a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento).
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.